Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706004-51.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ITALO HENRIQUE BORGES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. FORMA PRIVILEGIADA. INCABÍVEL. CRIME QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Inviável o reconhecimento da forma privilegiada no estelionato qualificado em razão da disposição topográfica contida no Código Penal. Entendimento semelhante ocorreu quando o STJ, em sede de recurso repetitivo, se posicionou pela inaplicabilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado. 2. Ainda que as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, a pena superior a 4 anos não permite a eleição do regime aberto, consoante diretriz dos artigos 33, § § 2o, "b", § 3o, e 59, todos do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 171, §§ 1o e 2o-A, do Código Penal, sustentando ser possível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao estelionato privilegiado à modalidade qualificada do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 171, §§ 1o e 2o-A, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024